Tribunal: TCU
Processo: 029.089/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não execução do objeto do contrato de repasse que teve por objeto o apoio a projetos de desenvolvimento do setor agropecuário, construção de um matadouro municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse 0188456-69/2005 (Siafi 550096), celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), representado pela Caixa, que teve por objeto o apoio a projetos de desenvolvimento do setor agropecuário, para a construção de um matadouro municipal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 e do art. 202, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar revéis o Sr. José Petrúcio Oliveira Barbosa (CPF XXX.294.254-XX), prefeito de Igaci/AL no período de 1o/1/2005 a 31/3/2008 e o Sr. Agnaldo Cavalcante de Lisboa (CPF 020.423.624- 09), prefeito de Igaci/AL no período de 1o/4/2008 a 31/12/2008, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de José Petrúcio Oliveira Barbosa (CPF 087.294.254- 68), prefeito de Igaci/AL no período de 1o/1/2005 a 31/3/2008, do Sr. Agnaldo Cavalcante de Lisboa (CPF XXX.423.624-XX), prefeito de Igaci/AL no período de 1o/4/2008 a 31/12/2008, e do Sr. Antônio Eduardo Barbosa Amaral (CPF XXX.562.374-XX), prefeito de Igaci/AL no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, condenando-os ao pagamento solidário da importância especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da lei 8.443/92; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 68.800,77 22/8/2008 9.3 aplicar individualmente aos Srs. José Petrúcio Oliveira Barbosa, Agnaldo Cavalcante de Lisboa e Antônio Eduardo Barbosa Amaral, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5 autorizar, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 determinar o envio da cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.